Tribunal: TJDFT
Processo: 0702306-16.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. DEMONSTRADO PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PREVISÃO DO ART. 53, § 4o, DA LEI N. 9099/05. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de execução de título extrajudicial contra ré, ora recorrida, a qual firmou, em 25/02/2019, contrato para prestação de serviços jurídicos com a parte exequente, consistentes na apresentação de defesa nos autos do cumprimento de sentença que tramita perante a 15a Vara Cível da Circunscrição judiciária de Brasília/Distrito Federal, feito sob o n. 0710036-61.2018.8.07.0001.

2. O juízo a quo julgou extinta a execução por ausência de bens/valores penhoráveis. A parte exequente apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, o exequente arguiu que a sentença merece ser reformada, porquanto foi requerida penhora parcial da pensão recebida pela executada, a qual tem como fonte pagadora o Ministério da Justiça e depositada no Banco do Brasil, agência n. 3264-6, conta corrente 49588-3, no valor de R$ 2.704,77 (dois mil cento e quatro reais e setenta e sete centavos), a fim de saldar a obrigação devida. Ponderou que a jurisprudência do STJ considera que o termo ‘prestação alimentícia’ não se restringe aos alimentos decorrentes de vinculo familiar ou de ato ilícito, abrangendo todas as verbas de natureza alimentar, como os honorários advocatícios contratados pelo devedor ou devidos em razão de sucumbência processual. Por fim, arguiu que, ainda assim não fosse, a regra geral da impenhorabilidade pode ser excetuada, mesmo para satisfazer crédito não alimentar, conforme entendimento mais recente também do STJ.

4. Em que pese o Código de Processo Civil prever, em seu art. 833, IV, a impenhorabilidade de salários, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar dispositivo, admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. Neste sentido: “(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018)”, em que pese o entendimento do relator ser o da impenhorabilidade.

5. No caso concreto, a executada aufere pensão no valor de R$ 2.704,77 (dois mil cento e quatro reais e setenta e sete centavos) e o exequente requereu a penhora de 30% da pensão. Contudo, o pleito do exequente não deve ser provido. Os valores requeridos, se penhorados, comprometerão a subsistência da executada, haja vista que o valor da pensão não é vultoso, bem como porque a executada alegou a impossibilidade de pagar os valores devidos sob pena de comprometer sua dignidade (ID n.33195481).

6. A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis está amparada pelo art. 53, § 4o, da Lei 9.099/1995.

7. Portanto correta a sentença que determinou a extinção da execução, autorizando a devolução dos documentos que acompanharam a inicial, mediante certidão nos termos do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/1995.

8. A expedição da certidão de crédito em favor do recorrente, caso seja requerida, viabiliza ao exequente que, por seus meios, proteste a certidão e/ou requeira a negativação do nome do devedor.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Após o trânsito em julgado e expedida a certidão de crédito em favor do exequente, os autos devem ser arquivados como determinado na sentença.

10. Custas recolhidas. Sem honorários porque as contrarrazões não foram apresentadas por advogado.

11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.